Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-68.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. COBRANÇA DESCABIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se as empresas requeridas não lograram êxito em comprovar que o autor deixou de devolver a totalidade dos materiais locados, a pretensão de cobrança de indenização pela ausência de devolução é descabida, assim como a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, os danos caracterizam-se in re ipsa, ou seja, são presumidos, prescindindo de prova.

3. Na fixação da indenização por danos morais, deve o Juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem como o seu caráter compensatório e inibidor, além do porte econômico da ré, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, o quantum fixado restou proporcional, sendo incabível a sua minoração.

4. Recurso conhecido e não provido.